Tribunal: TJBA
Processo: 0541069-10.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0541069-10.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CELIA DALVA SOUZA SILVA e outros (4) Advogado(s): VITOR DOS ANJOS SANTOS, CHARLENY DA SILVA REIS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO POLICIAL MILITAR (GFPM). EXTINÇÃO PELA LEI ESTADUAL N. 7.145/1997. ATO NORMATIVO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por servidores policiais militares ativos contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária por meio da qual buscavam a reimplantação da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) em seus vencimentos, além do pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, sob a alegação de direito adquirido e ato jurídico perfeito em face da edição da Lei Estadual n. 7.145/1997. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser acolhida a pretensão de restabelecimento da Gratificação de Função Policial Militar (GFPM), expressamente extinta pelo artigo 12 da Lei Estadual n. 7.145/1997. III. Razões de decidir 3. A extinção de vantagem pecuniária por meio de diploma legislativo de efeitos concretos e imediatos, como ocorreu com o advento do artigo 12 da Lei Estadual n. 7.145/1997, representa ato único e positivo da Administração Pública que afasta a incidência da relação jurídica de trato sucessivo. 4. Nesses casos, a lesão jurídica ao patrimônio dos servidores consolida-se na data de publicação do ato normativo extintivo, momento em que se inicia a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, de modo a atingir o próprio fundo de direito. 5. Inaplicabilidade da Súmula n. 85 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a controvérsia não versa sobre mero inadimplemento de parcelas devidas, mas sim sobre a supressão e modificação da própria situação jurídica fundamental dos servidores. 6. Aplicação analógica da tese jurídica firmada por este Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 0006411-88.2016.8.05.000 (Tema 03), o qual pacificou que a supressão de vantagens decorrentes da mesma Lei Estadual n. 7.145/1997 constitui ato de efeitos concretos, sujeitando-se ao prazo prescricional de cinco anos contados da publicação da lei. 7. Constatado que a lei de efeitos concretos foi editada em agosto de 1997 e que a presente ação ordinária foi ajuizada apenas em julho de 2018, verifica-se o transcurso de mais de vinte anos, restando patente a consumação da prescrição do fundo de direito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a conclusão de improcedência da pretensão autoral, porém por fundamento diverso, mediante o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, artigo 1º; Lei Estadual n. 7.145/1997, artigo 12; Código de Processo Civil, artigos 76, 487, inciso II, e 932. Referências jurisprudenciais: Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, IRDR n. 0006411-88.2016.8.05.0000 (Tema 03); Apelação Cível n. 0586718-66.2016.8.05.0001, Relator Desembargador Angelo Jeronimo e Silva Vita; Apelação Cível n. 8059222-75.2019.8.05.0001, Relator Desembargador Josevando Souza Andrade; Apelação Cível n. 0519556-25.2014.8.05.0001, Relatora Desembargadora Graca Marina Vieira Furtado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0541069-10.2018.8.05.0001, em que figuram como apelante CELIA DALVA SOUZA SILVA e outros (4) e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04